Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERDA DE BENEFÍCIO DE PONTUALIDADE. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. 1 – Despesas condominiais. Cumulação de perda de benefício de pontualidade com multa contratual. Possibilidade. A multa moratória, que corresponde a uma penalidade ao inadimplente, não se confunde com o desconto de pontualidade, o qual tem natureza de incentivo à quitação tempestiva da obrigação. Dessa forma, em razão da natureza distinta dos institutos, não há óbice à cumulação de perda do desconto de pontualidade, ocorrida em razão da mora, com a multa moratória, que decorre da Lei (art. 1.336, inciso I, do CC).2 – Honorários contratuais. Previsão expressa em convenção condominial. Cobrança devida. É cabível impor ao condômino inadimplente o pagamento da respectiva verba, se prevista expressamente a obrigação na convenção condominial (Acórdão 1651933, 07351734020218070001, Relator: FERNANDO HABIBE).3 – Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Por se tratar de mora ex re, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada taxa condominial vencida.4 – Erro material. Correção. Período do débito, que, de acordo com a planilha juntada pela autora e não impugnada pelo réu, abrange os meses de julho de 2018 a janeiro de 2022, e não setembro de 2018 a janeiro de 2021, como constou da sentença.5 – Recursos conhecidos. Não provido o do réu. Provido, em parte, o da autora.
j